Tribunal: TJMT
Processo: 0044907-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044907-32.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (EMBARGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (EMBARGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RYL BERTUOL - CPF: 941.232.841-91 (EMBARGADO), VINICIUS PAULO RYL BERTUOL - CPF: 033.506.941-01 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO POLATO - CPF: 027.400.119-54 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA SAMPAIO POLATO - CPF: 035.289.969-78 (EMBARGADO), JAIR LUIS ESCHER - CPF: 514.723.171-49 (EMBARGADO), ALDINEIA SCHANADELBACH - CPF: 951.195.901-87 (EMBARGADO), VILSON ANTONIO ALVES BARBOSA - CPF: 322.896.771-91 (EMBARGADO), SILVIA JULIANA POLETO BARP - CPF: 814.001.791-49 (EMBARGADO), CARLINHO ANTONIO BARP - CPF: 664.600.349-15 (EMBARGADO), ARY JOSE FERRARI - CPF: 109.268.871-49 (EMBARGADO), IRENE ZANATTA FERRARI - CPF: 799.049.391-87 (EMBARGADO), CLAUDIO LUIS SCHONS - CPF: 841.077.231-00 (EMBARGADO), LUCIMEIRE MATTOS SCHONS - CPF: 795.319.971-87 (EMBARGADO), ELIO JOSE SCHONS - CPF: 255.789.100-25 (EMBARGADO), MARLENE SCHONS - CPF: 766.936.861-68 (EMBARGADO), RODRIGO MARCELO PASQUALLI - CPF: 945.083.309-59 (EMBARGADO), VANDERLEIA LUIZA SCHONS PASQUALLI - CPF: 850.586.101-91 (EMBARGADO), JOSE CARLOS AVILA - CPF: 608.513.251-49 (EMBARGADO), ADEMIR JOSE FIORINI - CPF: 413.881.600-30 (EMBARGADO), CRISTIAN BOEING - CPF: 964.550.809-63 (EMBARGADO), VERUZA ANANCI VILAS BOAS SOUZA MAGALHAES BOEING - CPF: 504.478.311-00 (EMBARGADO), HUGO DARCI BARTH - CPF: 011.773.709-72 (EMBARGADO), SANTINA BARTH - CPF: 927.665.011-34 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 090.222.088-85 (EMBARGADO), ARISTIDES HELENO FERRI - CPF: 284.442.999-87 (EMBARGADO), MARIA ILARIA FERRI - CPF: 870.233.931-53 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO DALL AGNOL - CPF: 080.668.090-34 (EMBARGADO), AIDA MARIA DALL AGNOL - CPF: 534.056.410-04 (EMBARGADO), GELSON JOSE COCCO - CPF: 427.705.801-91 (EMBARGADO), RENATA LEIA DE SOUZA - CPF: 654.694.451-00 (EMBARGADO), CILVANO DAGNESE - CPF: 872.341.571-15 (EMBARGADO), RAIANE MAIA SILVA DAGNESE - CPF: 031.962.621-03 (EMBARGADO), JOSE OSCAR YOSHIMINE - CPF: 063.232.838-08 (EMBARGADO), ANA LUCIA PESSOA GONCALVES - CPF: 055.889.968-44 (EMBARGADO), VANDERLEI POZZEBONN - CPF: 513.630.031-00 (EMBARGADO), ANA SILVIA TIBERIO POZZEBONN - CPF: 981.185.521-87 (EMBARGADO), ARNALDO JOAO POZZEBON - CPF: 198.343.579-15 (EMBARGADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (EMBARGANTE), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 338.087.738-71 (ADVOGADO), MARIANA DE PAULA BONADIO - CPF: 352.987.698-45 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ORACI TSUYOSHI MIAKI - CPF: 546.119.119-34 (EMBARGADO), VERA CELY PETRIKOSKI MIAKI - CPF: 546.119.389-72 (EMBARGADO), REGIS SEGABINAZI - CPF: 312.624.811-04 (EMBARGADO), SILVANA DAL BEM SEGABINAZI - CPF: 568.760.501-06 (EMBARGADO), LUCIDIO ANTONIO ZILLI PINTO - CPF: 165.807.379-72 (EMBARGADO), ERNESTINA COLET PINTO - CPF: 005.659.679-08 (EMBARGADO), VALDIR JOAO COCCO - CPF: 468.454.101-00 (EMBARGADO), ILDO JOSE COCCO - CPF: 323.485.170-00 (EMBARGADO), ANGELA MARIA GIULIANI COCCO - CPF: 912.347.601-00 (EMBARGADO), JOELMIR CHRIST - CPF: 015.060.441-66 (EMBARGADO), ANA PAULA GOUVEIA DE VASCONCELOS CHRIST - CPF: 742.725.001-04 (EMBARGADO), MARILIA APARECIDA JACUNIAK POZZEBON - CPF: 502.935.329-15 (EMBARGADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (EMBARGADO), LUCIANA MARREGA CAPELLA DE OLIVEIRA ROVERSI - CPF: 011.039.331-75 (EMBARGADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida BANCO INDUSVAL S.A. face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0044907-32.2015.8.11.0041 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” movida por AGRO AMAZÔNIA P. AGROPECUÁRIOS S.A e OUTROS, que reafirmou a sentença que JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, e ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas, majoradas, e honorários advocatícios recursais, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 162810155 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso da apelante BANCO INDUSVAL S.A. a consubstanciar em fundamentos do v. acórdão os termos seguintes a demonstrar que o embargante objetiva com o embargos rediscutir o mérito de questão já decidida, senão vejamos os tópicos discutidos e julgados:

“1) Arguiu o recorrente acerca de nulidade do termo de acordo e compromisso firmado entre as partes Agro Amazônia e Ceagro ocorrido em 10 de fevereiro de 2015....

2) Quanto a tese de ausência de correlação das CPRs em sua autonomia e independência a arguir princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé...”

3) Já quanto a tese de conluio entre as contratante Ceagro e Agro Amazônia de que ajuizou o presente feito para tão somente não cumprir com as obrigações estabelecidas nas CPRs de propriedade do apelante Indusva, e a fraudar as obrigações que contraíram perante o banco recorrente...”

4) Quanto a alegação recursal da distribuição indevida do ônus sucumbencial à credora de boa-fé...”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante BANCO INDUSVAL em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 163393691 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de omissão e contradição, sob a alegação que não foi analisado o conjunto fático-probatório apresentado pelo Embargante, o qual demonstra o nexo causal das práticas de atos ilícitos praticados pelos Embargados, bem como que os procedimentos realizados pelo Embargante quando da formalização dos endossos das CPRs, objetos da presente ação, que estão em plena consonância com a legislação em vigor, em especial a Lei no 8.929, de 22 de agosto de 1994.

Aduziu que o v. acórdão restou omisso em relação a absoluta má-fé da empresa Ceagro ao firmar o mencionado documento com a embargada Agro Amazônia após ter realizado os endossos das CPRs ao embargante.

Complementou alegação anterior que como titular das obrigações das CPRs através dos legítimos endossos, não se pode aceitar que o cumprimento de outras obrigações da Embargada Agro Amazônia seja admitida para fins de adimplemento das CPRs tão somente por existir um documento particular firmado apenas entre aquelas partes, o qual, inclusive, foi firmado em patente irregularidade, principalmente pela empresa Ceagro que, repita-se, já havia endossado as CPRs ao Embargante. Requer o saneamento de vício a tornar inválido o termo de acordo e Compromisso firmado entre a Agro Amazônia e a Ceagro.

Sustentou ainda ocorrência de vício de omissão em v. acórdão ao fato de mencionar o destino das CPRs, ora discutidas, se permanecer em posse do Embargante, uma vez que o documento lhe foi endossado, deve haver o pagamento da obrigação insculpida em CPRs, o emitente solicita a restituição do título, o que não ocorreu in casu, já que não foi cumprida a obrigação em face do credor embargante, possuidor do título. Requer seja sanada a omissão acima apontada, levando-se em consideração ser o embargante legítimo detentor dos títulos objetos da ação.

Arguiu vício de contradição em decisão embargada sob alegação acerca da necessidade de notificação e registro dos endossos – artigo 10 da lei no 8.929/1994. Que não há exigência legal a impor ao Embargante o dever de registrar em cartório o referido endosso.

Aduziu vício de omissão em relação as provas de conluio entre as embargadas Agro Amazônia e a Ceagro.

Por fim arguiu contradição em v. acórdão embargado quanto a distribuição sucumbencial – artigo 86 do CPC.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a reforma r. sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro para improcedência da lide principal.

Contrarrazões sob o ID no 164766186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerida BANCO INDUSVAL S.A., em decisum restou consignado em ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CADEIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS EMPRESAS REQUERIDAS – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ARTIGO 373, II DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86, CAPUT DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O perito judicial apurou ainda que foram apresentados documentos pela Agro Amazônia que demonstram entrega de produtos para a Ceagro, no período de janeiro/2015 a março de 2015.

2. A relação negocial entre a Agro Amazônia e Ceagro restou bem comprovadas por diversos contratos de permuta seus aditivos em datas anteriores ao Termo de compromisso de 2015, como o fato relatado em perícia: “...acordado entre a Agro Amazônia e a Ceagro Contrato de Permuta, em que a Requerente Agro Amazônia devia 812.340 sacas de soja e, em contra partida, a Ceagro devia 28.530 toneladas de fertilizantes. Posteriormente, houve a pactuação de Adendo ao contrato principal, passando a valer que a Agro Amazônia devia 326.385 sacas de soja e a Ceagro devia 11.862 toneladas de fertilizantes”.

3. Não há que se falar em execução de título comprovadamente quitado. De outra sorte culminaria ao credor injusto e rechaçado enriquecimento indevido. No mais tem-se que a ré Ceagro se comprometeu em contrato em devolver as referidas CPR’s, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da quitação da obrigação pela Agro Amazônia, o que não ocorreu no presente caso, situação a configurar sua total responsabilidade a eventuais perdas e danos a terceiros.

4. Ao entregar o produto à credora originária, desonerando-se da obrigação inscrita em CPRs, porquanto, ante a ausência de prévia notificação e do registro tempestivo dos endossos, não seria razoável exigir que o emitente efetuasse a quitação do título junto ao banco endossatário.

5. Ante a comprovação nos autos de estreita relação e envolvimento no mercado e atividade exercida em parceria entre as empresas Ceagro - C&BI - Banco Indusval, não é crível que o Banco Indusval desconhecia o negócio entre a Agro Amazônia e a Ceagro e do recebimento do produto por esta, sem contar a responsabilidade da Ceagro em recebê-los e se comprometer a entregar títulos que sequer estavam mais em sua posse.

6. O banco apelante deu causa a presente ação, sobretudo porque injustamente relacionaram/inscreveram os autores emitentes das CPRs: Danilo André Pedrini Marcondes, Ademir José Fiorini e Cláudio Luis Schons no rol de inadimplentes do mercado em sistema da SCR (Sistema de Informação de Crédito), e ameaçaram a outros de inscrição, dando causa a apresentação das ações de n. 0044907-32.2015.8.11.0041 e 0003840-53.2016.8.11.0041, configurando e devendo reparação de todo dano, principalmente ao dano moral imposto. Vencida nos autos em epígrafe, razão pela qual, deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência

7. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC).

8. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição/omissão em v.. acórdão sob a alegação quanto as questões de posterioridade do termo de acordo firmado entre a Embargada Agro Amazônia e a Ré Ceagro, onde constou obrigações relacionadas à devolução das CPRs objetos da ação, o que supostamente comprovaria o cumprimento dos termos dispostos nos título, pois como constou em acórdão embargado sobre a questão:

“Ora a relação negocial entre a Agro Amazônia e Ceagro restou bem comprovadas por diversos contratos de permuta seus aditivos em datas anteriores ao Termo de compromisso de 2015, como o fato relatado em perícia: “...acordado entre a Agro Amazônia e a Ceagro Contrato de Permuta, em que a Requerente Agro Amazônia devia 812.340 sacas de soja e, em contra partida, a Ceagro devia 28.530 toneladas de fertilizantes. Posteriormente, houve a pactuação de Adendo ao contrato principal, passando a valer que a Agro Amazônia devia 326.385 sacas de soja e a Ceagro devia 11.862 toneladas de fertilizantes”.

Desta forma entendo por válido e legal a pactuação de compromisso de entrega de produtos formalizadas com garantia de obrigação por CPRs em questão, a vista de dar suporte/solidez a relação havida entre as partes a tempos com registro desde fevereiro/2014, ou seja, anteriores ao evento registrado (10/02/2015) e ao próprio endosso entre a C&BI ao Banco Indusval - maio a novembro/2014.

Nesta toada, a sentença recorrida não comporta reforma, porquanto foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação da validade negocial firmado entre a Agro Amazônia e a corre Ceagro.”

E quanto a alegação de omissão da CPRs ainda permanecerem em posse da embargante, o decisum colegiado foi claro ao dispor pela ratificação dos termos da sentença de primeiro grau que sobre o questão assim decidiu: “Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores do processo de número 0044907-32.2015.8.11.0041, para confirmar a liminar de Id. 29522262 - pág. 32, e declarar inexistente os débitos oriundos das CPR’s discutidas nesta demanda, devendo o réu Banco Indusval promover a entrega das vias originais dos títulos aos autores, no prazo de vinte dias.(Destaquei).

E em acórdão embargado: “Não há que se falar em execução de título comprovadamente quitado.”

Já ao que pertine alegação de da desnecessidade de notificação e registro de endosso, o v. acórdão, em complemento e confirmação dos termos e fundamento da sentença, assim discutiu e decidiu:

“...de todo arcabouço de fatos e documentos dos autos, restou por concluído que a obrigação de entrega de sojas pela autora Agro Amazônia, garantia dada por 30 CPRs, teriam sido liquidadas no período de janeiro a março de 2015, assim comprovados nos autos por manifestação da própria credora Ceagro em março de 2015 para baixa penhor de registro cartorário.

Não obstante a comprovada quitação de obrigação contratual com baixa de penhor das 30 (trinta) CPR’s aos seus respectivos cartórios, com informações que os débitos vinculados àquelas CPR’s teriam sido liquidados, e seu efetivo cumprimento assim disposto por certidões negativas expedidas pelos cartórios de comprovação da baixa (laudo pericial resp. quesito 24), a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art 373, inc. II do CPC), a qual seja, da devida citação/notificação do devedor ou mesmo de seu registro em cartório do endosso recebido, condição esta capaz de tornar o título exequível (destituído do requisito da exigibilidade - art. 783 c/c 803, incisos, ambos do Código de Processo Civil), haja vista que se houvesse cumprido dever legal de notificação do devedor do endosso, fatalmente receberia a informação cartorária de sua total quitação.”

À evidência da questão arguida em embargos de vício de suposta omissão em decisum quanto a alegada relação de conluio entre a Agro Amazônia e a Ceagro revelada por documento por email e estreita relação comercial entre as partes, data vênia as razões recursais da embargante, mas como amplamente discutido e julgado perante o colegiado da eg. 2a Câmara de Direito Privado/TJMT, que levou em conta da evidente relação comercial entre a Agro Amazônia e a Ceagro (fruto da emissão das CPRs aqui sub judice), todos os documentos dos autos e oitivas de testemunhas, mas que a toda vista, a questão, que a contento prevaleceu, sobretudo demonstrado e comprovados nos autos (art. 373, inc. I do CPC), a contrapor e desprover suas alegações, foram claras e didáticas ao deslinde da lide e em v. acórdão embargado fundamentou:

“A despeito da quitação de obrigação contratual, fundado na garantia de CPRs ressalto conclusão sentencial de que, ante a comprovação nos autos de estreita relação e envolvimento no mercado e atividade exercida em parceria entre as empresas Ceagro - C&BI - Banco Indusval, não é crível que o Banco Indusval desconhecia o negócio entre a Agro Amazônia e a Ceagro e do recebimento do produto por esta, sem contar a responsabilidade da Ceagro em recebê-los e se comprometer a entregar títulos que sequer estavam mais em sua posse.

Compreendo como justa e válida a fundamentação de sentença a quo ao deslinde da lide: “Eventual falha de procedimento interno entre os réus não pode ser suportada pelos autores, ainda mais que o endosso do título por cadeia de empresas parceiras macula a boa-fé da instituição financeira requerida.” (Sublinhei)

E ainda complementou o decisum colegiado que a todo modo destaco abaixo, a fim de elucidação à embargante:

“Já quanto a tese de conluio entre as contratante Ceagro e Agro Amazônia de que ajuizou o presente feito para tão somente não cumprir com as obrigações estabelecidas nas CPRs de propriedade do apelante Indusva, e a fraudar as obrigações que contraíram perante o banco recorrente, a meu viso, em análise dos fatos e documentos dos autos, não consigo vislumbrar qualquer possibilidade do “conluio” alegado, haja vista que como supra mencionado em tópico anterior, o que se denota dos autos é de estreita relação e envolvimento no mercado e atividade exercida em parceria entre as empresas Ceagro - C&BI - Banco Indusval, a configurar notório grupo econômico entre essas empresas, principalmente quando se trata da empresa C&BI, criada pela Ceagro e o Banco Indusval, sob a forma de “joint venture” especificamente com objetivo de “realizar operações financeiras relacionadas ao agronegócio, para os fins de realizar a análise dos títulos que seriam adquiridos ou não pelo apelante em decorrência do financiamento dos negócios realizados pela Ceagro”. (Sublinhei)

Desta forma, entendo não haver razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

Á evidência, vejo que as alegações de vícios de omissão a discutir da situação alegada de eventual concluiu entre as embargadas e distribuição do ônus sucumbencial e demais temas suscitados como posse das CPRs, necessidade de notificação, conluio entre a Agro e a Ceagro e ônus sucumbencial, vejo que suas razões sequer atendem aos requisitos do artigo 1.22 do CPC.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante Banco INDUSVAL SA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023